Tribunal: TJDFT
Processo: 0718245-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. OMISSÃO E ERRO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo da embargante; deu provimento ao apelo ministerial para, na terceira fase da dosimetria da pena da embargante, aplicar a fração mínima de redução prevista no art. 121, § 1o, do Código Penal; e deu parcial provimento aos recursos dos corréus, a fim de reduzir as reprimendas que lhes foram impostas.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir se há erro ou omissão no acórdão quanto às teses defensivas apresentadas na apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausentes os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620. CP, artigos 14, 29, 59 e 121.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998532, 0005706-51.2017.8.07.0016, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.